Tribunal: TJSP
Processo: 0002423-40.2007.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FETO – FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO À GESTANTE EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE COMPROVADA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA, MESMO NÃO SENDO POSSÍVEL AFIRMAR SE O FETO COM ATENDIMENTO ADEQUADO ESTARIA VIVO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002423-40.2007.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO, são apelados ALIZETE
MARIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MANOEL ALVES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUANA PRIMO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, deram
provimento parcial ao recurso, somente para que a correção monetária sobre o
valor da indenização incida a partir da data da sentença.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002423-40.2007.8.26.0372 - Monte Mor
2
VOTO No 36.606
APELAÇÃO CÍVEL No 0002423-40.2007.08.26.0372
COMARCA: MONTE MOR
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE ELIAS FAUSTO
APELADAS: ALIZETE MARIA DE OLIVEIRA E OUTRA
INDENIZAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL

MORTE DE FETO FALHA NO ATENDIMENTO
PRESTADO À GESTANTE EM UNIDADE PÚBLICA
DE SAÚDE COMPROVADA REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS DEVIDA, MESMO NÃO SENDO
POSSÍVEL
AFIRMAR
SE
O
FETO
COM
ATENDIMENTO ADEQUADO ESTARIA VIVO

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.
Cuida-se de ação de indenização movida por Alizete Maria
de Oliveira e seu marido Manoel Alves de Oliveira (sucedido por morte
por Luana Primo de Oliveira) contra a Municipalidade de Elias Fausto,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 282/284, “para o
fim de condenar a Municipalidade ao pagamento de indenização por
danos morais às requerentes Alizete Maria de Oliveira e Luana Primo de
Oliveira, no importe de R$99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos
reais), equivalente a 100 (cem) salários mínimos, acrescido de correção
monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde o
ajuizamento da ação, e de juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do novo
Código Civil c/c o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), a contar
da citação”.
A
Municipalidade
apelou,
suscitando
preliminar
de
ilegitimidade ativa de parte em relação a Luana Primo de Oliveira, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002423-40.2007.8.26.0372 - Monte Mor
3
caráter personalíssimo do dano moral, no mérito buscando a
improcedência total, sustentando em suma que não lhe cabe nenhuma
responsabilidade, quer omissiva ou comissiva, em relação aos fatos
descritos na inicial, vez que a gestante foi devidamente atendida pela
equipe de plantonistas da unidade de saúde na noite de 1o de junho de
2006. Subsidiariamente, postula a redução do valor da indenização e que
a correção monetária e os juros moratórios incidam a partir do
arbitramento.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Incumbe, antes de mais nada, examinar a preliminar, que
deve ser rejeitada, pacificado no Superior Tribunal de Justiça que “Se a
indenização se faz mediante pagamento em dinheiro, aquele que
suportou os danos tinha direito de recebê-la e isso constitui crédito que
integrava
seu
patrimônio,
transmitindo-se
a
seus
sucessores.
Possibilidade de os herdeiros prosseguirem com a ação já intentada por
aquele que sofreu os danos” (Theotonio Negrão e outros em nota 3 ao
art. 110 do C.P.C. , 47a edição).
E a posição atual e dominante naquela Corte Superior vai
além, no sentido de que “embora a violação moral atinja apenas o plexo
direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-
se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os
herdeiros legitimidade ativa “ad causam” para ajuizar ação indenizatória
por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo “de cujus””
(Ag Rg no Agravo em Recurso Especial no 195.026-SP, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002423-40.2007.8.26.0372 - Monte Mor
4
Passando ao mérito, a prova constante dos autos,
especialmente ficha de atendimento de fls. 83/84, permite a reconstituição
dos fatos com razoável segurança.
Na noite de 1o de junho de 2006, Alizete Maria de Oliveira,
grávida de trinta e oito semanas, com quadro de dor e contrações, deu
entrada na Unidade Municipal de Saúde de Elias Fausto e nenhum
exame obstétrico foi levado a efeito, limitando-se o médico plantonista a
receitar-lhe soro, buscopam e colocá-la em repouso, sendo que na
manhã do dia seguinte, ao ser realizado toque vaginal por outro
facultativo, constatou-se dilatação total, procedendo-se ao parto no
próprio Posto de Saúde, com o feto já sem vida.
E diante do quadro assim descrito, resta evidente que a
assistência prestada à gestante não seguiu minimamente os protocolos
assistenciais da obstetrícia, o quanto basta para firmar a responsabilidade
do ente público, independentemente de saber se com o atendimento
adequado o feto viveria ou não.
Com efeito, após anotar que “As condições clínicas
maternas, associados ao pré-natal de baixo risco, antecedente de um
parto normal anterior indicavam a possibilidade de parto normal”, o perito
do IMESC registrou:
“No entanto, não há relatos de nenhum exame obstétrico
durante sua observação na Unidade Mista de Saúde. A gestante
encontrava-se em trabalho de parto, e em nenhum momento há descrição
de toque vaginal para avaliação da dilatação do colo uterino, ausculta dos
batimentos cardio-fetais e avaliação do líquido amniótico. Após a
evolução para parto normal de natimorto, observou-se líquido meconial
na aspiração orofraqueal e não há relatos de uso de drogas vasoativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002423-40.2007.8.26.0372 - Monte Mor
5
para reanimação. Portanto, não houve uma adequada avaliação da
evolução do franco trabalho de parto e nenhuma preocupação em
encaminhar a gestante para uma Maternidade de referência que
possivelmente estaria melhor preparada para a assistência materno-fetal”.
Na espécie, os danos morais são daqueles detectáveis à luz
da própria experiência da vida, prescindindo de prova direta, notório o
sofrimento provocado à autora e a seu falecido marido pela perda do filho
esperado.
E diante das circunstâncias, a fixação do valor da
indenização no equivalente a cem salários mínimos da data da sentença,
a ser divido entre os autores, já obedeceu critério de ampla moderação,
não comportando redução.
Mas a correção monetária deve ser aplicada também a
contar da sentença, quando houve o arbitramento.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, deve ser
mantida a época da citação, porque a teor da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça, deveria a rigor ser a data do evento danoso, de sorte
que o ente público acabou beneficiado, e as autoras não reclamaram.
Em tais condições, rejeitada a preliminar, dá-se provimento
parcial ao recurso, somente para que a correção monetária sobre o valor
da indenização incida a partir da data da sentença.
RICARDO FEITOSA
RELATOR